Tribunal: TCU
Processo: 007.644/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7936/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá contra o Acórdão 2808/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou débito e multa em razão da ausência de funcionalidade de obra financiada por Contrato de Repasse. Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação que julgou os Embargos de Declaração ( Acórdão 5385/2025-TCU-Primeira Câmara ) em 13/08/2025; considerando que a interposição de embargos de declaração suspendeu o prazo para a interposição dos demais recursos, nos termos do art. 34, § 2o, da Lei no 8.443/1992; considerando que o prazo de quinze dias para interposição do recurso de reconsideração (art. 33 da LOTCU) passou a correr a partir de 14/08/2025 e se esgotou em 28/08/2025; considerando que o presente recurso foi protocolizado somente em 3/9/2025 (peça 126), sendo, portanto, intempestivo, com um lapso temporal total de vinte e um dias; considerando que o recurso intempestivo só pode ser conhecido se interposto dentro do período de cento e oitenta dias do término do prazo legal e em razão de superveniência de fatos novos, conforme o art. 32, parágrafo único, da LOTCU, e o art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; considerando que os argumentos trazidos pela recorrente consistem em teses jurídicas e linhas argumentativas que buscam rediscutir o mérito da decisão condenatória, e não em fatos novos que tenham surgido após a deliberação atacada; considerando a jurisprudência consolidada desta Corte (a exemplo dos Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017-TCU-1a Câmara e 2.860/2018-TCU-2a Câmara) no sentido de que a mera discordância com o juízo de mérito e a apresentação de argumentos inéditos, desacompanhados de documentos, não configuram fatos novos para fins de conhecimento de recurso intempestivo, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Lúcia de Fátima Barroso Moura de Abreu Sá, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; informar ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados o teor desta decisão; 1. Processo TC- Processo 007.644/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa (XXX.137.063-XX); Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí - PI (41.522.376/0001-43); Selindo Mauro Carneiro Tapeti (XXX.822.193-XX). 1.2. Recorrente: Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa (XXX.137.063-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí - PI. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Leonardo Laurentino Nunes Martins (11328/OAB-PI), representando Selindo Mauro Carneiro Tapeti; Bruno Ferreira Correia Lima (3767/OAB-PI), representando Lucia de Fatima Barroso Moura de Abreu Sa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.